Tribunal: TJBA
Processo: 8009682-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009682-35.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA NEIDE GALVAO DE CARVALHO FAUSTINO

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI

APELAÇÃO. PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO FEDERAL. REJEITADAS. MÉRITO. VALORES NA CONTA PASEP. PLANILHA DE CÁLCULOS DA DIFERENÇA DE RENDIMENTOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CERTIFICAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Sendo em 2018 ou em 2016 a data em que a autora, ora a apelada, tomou conhecimento do valor depositado em sua conta PASEP, tem-se que em 02/08/2024, data do ajuizamento desta demanda
, a pretensão de cobrar a diferença de rendimento
não
tinha sido tragada pela prescrição decenal
, conforme entendimento fixado no julgamento do Tema n. 1150 do STJ.
Rejeita-se a preliminar.

II- De acordo com o STJ (Tema n. 1150), o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por implicações relacionadas à incorreta incidência dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP sobre os valores depositados a esse título.
Preliminar de ilegitimidade, rejeitada.

III- Sendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, legitimado para responder pela diferença do valor depositado na conta PASEP, compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar a lide, na linha do enunciado n. 42 da Súmula do STJ.
Preliminar de denunciação à lide, rejeitada.

IV- Mérito. Pretende o recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de danos materiais, decorrentes de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, sobre os valores depositados a esse título.

V- A metodologia e os elementos utilizados na planilha apresentada pela autora apelada para apurar o valor devido,
não foram impugnados pelo banco recorrente
. Os argumentos lançados pela instituição financeira apelante
são absolutamente genéricos, não apontando em qual passagem dos cálculos apresentados pela autora houve equívoco
.

VI- A
definição final do valor devido deve se submeter a fase de liquidação,
proporcionando maior segurança
.

VII- APELAÇÃO DESPROVIDA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL
em face da sentença proferida no Juízo da
3
ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Juazeiro
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos e Materiais e Morais
, ajuizada por
MARIA NEIDE GALVÃO DE CARVALHO FAUSTINO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, os honorários advocatícios para 75%
do valor da condenação
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)